Tribunal: TJSP
Processo: 2017137-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que indefere requerimento de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor. Decisão mantida. NÃO CUMPRIMENTO PELO EXECUTADO DO DISPOSTO NO ART. 919, § 1o, DO C.P.C. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O JUÍZO ESTEJA EFETIVAMENTE GARANTIDO. Recurso desprovido.